Tribunal: TJDFT
Processo: 0771931-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA NO TERÇO DE FÉRIAS. PEDIDO INCLUÍDO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 37.650,21 a título de abono de permanência devido desde 21/03/2019. Em seu recurso alega que a sentença deixou de incluir o valor relativo ao reflexo do abono de permanência nas férias, conforme planilha de cálculos juntada nos autos, de modo que o valor da condenação deve ser majorado para R$ 38.822,29. Destaca que o abono de permanência é vantagem de natureza remuneratória, devendo incidir no cálculo do terço de férias dos anos de 2019 e 2020.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A sentença condenou a parte ré ao pagamento do abono de permanência em favor da parte autora a partir do momento que preencheu os requisitos para a aposentadoria. Todavia, foi excluído do valor devido o montante relativo ao reflexo do abono de permanência no terço de férias, sob o fundamento de que não foi formulado pedido neste sentido na inicial. Todavia, na inicial consta que “é legítima a cobrança das rubricas de abono de permanência e reflexo no terço constitucional de férias” (ID 59941532, pág. 3), além da parte autora elencar na tabela de cálculos formulado na inicial o valor referente ao reflexo do abono de permanência no terço de férias (ID 59941533), sendo ainda consectário lógico do pedido do abono de permanência a sua incidência sobre o terço de férias.
IV. Inclusive, importante relembrar que o artigo 91 da Lei Complementar no 840/2011 estabelece que “Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas”. Assim, e considerando que o mencionado dispositivo expressamente estabelece que o terço de férias é calculado sobre a remuneração, e face a natureza remuneratória do abono de permanência, resta confirmada a necessidade de incluir o valor do referido abono no terço de férias. Em consequência, deve a sentença ser reformada para majorar o valor da condenação de R$ 37.650,21 para R$ 38.822,29 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos).
V. No mesmo sentido: (Acórdão 1858146, 07500965520238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação de R$ 37.650,21 para R$ 38.822,29 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos) decorrente do cômputo do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias, a ser atualizado conforme os termos indicados na sentença. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.